Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-22.2022.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002611-22.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEIF SCHNADELBACH - CPF: 042.229.081-50 (EMBARGANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDUARDO MURILO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 037.690.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 031.097.281-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 038.342.781-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE SCHNADELBACH - CPF: 031.097.331-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA APARECIDA MARTINS FILHO - CPF: 062.661.731-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO E O DESPROVEU.
OMISSÃO NO JULGADO
.
PROCEDÊNCIA.
À MÍNGUA DE PEDIDO EXPRESSO, HOUVE DEFESA DA TESE DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA PELO PATROCÍNIO DO EMBARGANTE. TODAVIA, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO QUE PUDESSE TER HAVIDO ADULTERAÇÃO NA PROVA, ALTERAÇÃO NA ORDEM OU INTERCORRÊNCIA QUALQUER PARA INVALIDÁ-LA, SOBRETUDO PORQUE A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO SE EVIDENCIOU POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIALIZADOS.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Ademais, não há demonstração de qualquer elemento de que pudesse ter tido adulteração na prova, alteração na ordem ou intercorrência qualquer para invalidá-la, mesmo porque do cotejo com os demais elementos constantes da ação penal a acusação ainda é admissível. Nesse sentido, a materialidade e indícios de autoria se mostraram absolutamente independentes, inclusive por outras provas judicializadas, considerando ainda a entrega voluntária pelo recorrente dos dados para acesso ao celular, devendo permanecer a pronúncia do embargante, consoante expressamente mencionado no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Neif Schnadelbach contra acórdão proferido por este órgão colegiado que, à unanimidade, conheceu do recurso em sentido estrito interposto e o desproveu (ID 204602235). No caso, indica-se haver omissão no julgado por não ter sido enfrentada a tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia (ID 205642181).

Após, sobrevieram aos autos as contrarrazões. Assim, o Ministério Público opinou pelo acolhimento do recurso sem atribuir-lhe efeitos infringentes (ID 207212668).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este órgão julgador por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente suas hipóteses de cabimento.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Por seu turno, quanto a contradição, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão há de incoerência interna, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Desta feita, da análise do recurso em sentido estrito interposto não se vislumbra pedido expresso da parte para se reconhecer a nulidade por quebra da cadeia de custódia. Em verdade, consoante se verifica das razões (ID 193249367), a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do interrogatório do acusado, ilicitude da prova por ausência de autorização de acesso ao celular, despronúncia pelo
in dubio pro reo
e improcedência das qualificadoras, em suma:

(...) Ante todo o exposto, requer-se seja o presente recurso em sentido estrito conhecido, e, no mérito, provido para declarar a nulidade do processo desde o oferecimento da denúncia,
determinando-se o desentranhamento do interrogatório do acusado na fase policial, bem como, o desentranhamento de todos os prints e áudios extraídos ilegalmente do aplicativo whatsapp do celular do Réu, bem como, a exclusão da qualificadora do motivo fútil e da causa de aumento prevista no artigo 121, § 7º do Código Penal
, revogando-se a prisão preventiva e concedendo ao Recorrente o direito de responder o processo em liberdade. (...).

Todavia, fato é que na fundamentação do recurso a defesa menciona, sem destaque, a questão da quebra da cadeia de custódia – que inclusive pelo Ministério Público em contrarrazões e no parecer passou despercebido – motivo pelo qual se vislumbra omissão a ser sanada, mas que deve ser prontamente afastada. Assim, considerando que este instituto diz respeito à idoneidade do caminho a ser percorrido pela prova até sua análise pelo julgador, em que eventual interferência encontrada poderá resultar na sua imprestabilidade, não é o que verifica no presente caso, pois, como bem anotado pelo juízo singular, consta da ação penal históricos e cronologia da prova material a ser analisada, de acordo com a fé pública que é dotado o relatório policial:

(...) Não se está a dizer que a mera inobservância do procedimento descrito no art. 158-D, § 1.º, do Código de Processo Penal acarrete, automaticamente, a imprestabilidade das provas, mesmo porque, conforme orientação jurisprudencial desta Turma, a consequência processual concreta de
eventual desconformidade com as regras previstas no Código de Processo Penal para as etapas de rastreamento dos vestígios (158-A a 158-F)

dependerá do cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos.
(...) (REsp n. 2.024.992/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe de 15/3/2024
)

Ademais, não há demonstração de qualquer elemento de que pudesse ter tido adulteração na prova, alteração na ordem ou intercorrência qualquer para invalidá-la, mesmo porque do cotejo com os demais elementos constantes da ação penal a acusação ainda é admissível. Nesse sentido, a materialidade e indícios de autoria se mostraram absolutamente independentes,
inclusive por outras provas judicializadas
, considerando ainda a entrega voluntária pelo recorrente dos dados para acesso ao celular, devendo permanecer a pronúncia do embargante, consoante expressamente mencionado no acórdão recorrido, novamente adotado para se evitar tautologia (ID 204602235):

(...) Inicialmente, tem-se dos autos que o réu foi devidamente cientificado dos seus direitos constitucionais – inclusive de permanecer em silêncio – no seu interrogatório policial. Assim, como bem anotado pelo Ministério Público, foi lhe dado a oportunidade de ligar para seu patrocínio, que estava em outra cidade,
mas ainda assim optou por seguir confessando, em tese, a prática criminosa
(ID 193248668). Ademais, por ser uma modalidade de autodefesa, a mensagem enviada pelo patrocínio aos policiais não deve ser considerada, já que
cientificado o réu de seus direitos, permitida a ligação para seu causídico, optando por esclarecer o que lhe era perguntado
, sendo que a defesa, nos limites do seu mandato, não pode se sobrepor à vontade do próprio titular do direito. Desta feita, embora seja consectário do princípio
nemo tenetur se detegere
, em que se garante ao réu seu direito a não autoincriminação, fato é que aquele optou, de qualquer modo, à responder às perguntas, inexistindo qualquer prejuízo daí advindo, até porque, como se verá na sequência,
a pronúncia se baseou em conjunto probatório vasto, não devendo ser acolhida
: (...) Não obstante, consta do mesmo documento que
o recorrente ofereceu senha de desbloqueio de seu celular e autorizou o acesso aos dados do aparelho, espontaneamente
, de acordo ainda com a
palavra dos policiais reproduzida em juízo
, confirmando que o réu colaborou com os agentes de segurança pública. Nesse sentido,
o acesso só foi possível porque o pronunciado se dispôs a tanto, pelo que em sua negativa, haveria de haver autorização judicial para posterior encaminhamento para órgão pericial para realizar o desbloqueio
, sendo que, como bem apontado pelo Ministério Público, as nulidades aventadas são decorrentes de conduta livre do próprio assistido, de modo que não cabe agora argui-las (art. 565 do Código de Processo Penal), pelo que deixo de acolhe-las. (...) De outro lado, em juízo,
Marizete Filho
narrou que no dia dos fatos o acusado entrou na sua residência enquanto a depoente estava na igreja, sendo que o homicídio ocorreu na frente das próprias filhas. Ademais, disse que a criança lhe narrou que após o primeiro tiro, mexeu na ofendida no chão e na sequência disparou pela segunda vez. Por sua vez,
Caio Luz
, policial militar, na audiência judicial elencou que ele e sua equipe foram comunicados sobre o crime, quando então chegaram ao local dos fatos, mas o suspeito já havia foragido. Assim, a polícia se mobilizou e encontrou o recorrente posteriormente, tendo procedido com sua prisão, quando ele então confessou a suposta prática delitiva. De igual modo,
Carlos Gomes
relatou perante as garantias constitucionais que no sábado anterior ao crime receberam uma ligação anônima dizendo que o acusado estava rondando a casa da vítima. Nesse sentido, naquela ocasião ele e sua equipe foram até a casa da ofendida e efetuaram rondas no local, porém não encontraram o recorrente. Ademais, asseverou que no outro dia receberam ligação da polícia militar narrando que o denunciado teria matado Janaina, motivo pelo qual se deslocaram até o local do suposto crime, isolando-o até a chegada da polícia civil, quando então Neif foi preso, afirmando que teria matado sua então companheira, demonstrando certo arrependimento. Ademais,
Hudson França
, policial civil, em juízo elencou que fez somente o relatório das informações que foram encontrados no celular do acusado e que não participou das diligências do fato. Além disso, disse que recebeu o acusado vindo de outra cidade e o conduziu para o exame de corpo de delito, quando então aquele lhe disse que a motivação do crime teria sido ciúmes. Não obstante, afirmou que o recorrente liberou acesso ao telefone e que todas as informações constam no documento confeccionado. Diferentemente,
Adriano Oliveira
na audiência disse que estava lavando seu carro e pediu uma carona para ir até o assentamento para o réu. Desta feita, no final do caminho, o acusado teria lhe dito que supostamente matou a vítima. Por sua vez,
Sueli Reis
em juízo afirmou que mora relativamente próxima à casa de onde o réu morava. Ainda, elencou que conversava pouco com a vítima, mas soube que o relacionamento de ambos tinha acabado, possivelmente por ciúmes como motivação, já que a ofendida já estaria em outro relacionamento. De outro modo,
Eduardo Almeida
relatou perante as garantias constitucionais que ele e sua equipe tiverem notícia que o acusado estaria voltando para a cidade, motivo pelo qual rapidamente fizeram sua apreensão. Nesse sentido, no momento da detenção o recorrente teria confirmado que cometeu o crime, elencando que a então esposa estava em uma festa e que ele estaria lhe esperando há tempos, na porta da casa dela, bem como que o ato criminoso consumou-se após ele ter pedido para as filhas saírem da casa. Por fim, o réu teria lhe dito que a motivação foi por ele gostar muito da ofendida. Por último, interrogado o
réu
em juízo, este permaneceu inerte. Nesse sentido, respondeu somente as perguntas da defesa, dizendo que não teria autorizado o acesso ao celular pela polícia. Ou seja,
a materialidade aparenta estar presente pelo termo de apreensão, laudo de necropsia, relatórios de investigação, laudo de exame de local de morte violenta, além de estar presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação
, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, sem se falar em despronúncia como pretende o acusado ou qualquer
in dubio pro societate
(...).

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos e os
acolho
para sanar a omissão apresentada. Todavia, deixo de lhes atribuir efeitos infringentes por não haver alteração da conclusão anteriormente adotada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024